Tribunal: TJDFT
Processo: 0742619-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742619-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYARA ALKIMIM CANCELLA, FABIANO DE SOUZA CORDEIRO AGRAVADO: SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYARA ALKIMIM CANCELLA e FABIANO DE SOUZA CORDEIRO contra a decisão ID origem 246939665, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação ordinária n. 0701205-29.2025.8.07.0017, movido em face de SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravados. Confira-se o teor do pronunciamento, in verbis: [...]Não conheço do pedido de reconsideração da autora de ID 243145347 apresentada contra a decisão concessiva da tutela antecipada de ID 241230760, pois não se trata de instrumento processual previsto no CPC para se pretender a reforma de decisão interlocutória. Além disso, os autores interpuseram AGI contra essa decisão, no qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 244868328). Dessa forma, ainda que fosse o caso de conhecer daquele pedido, teria havido a perda do objeto. Ciente da contestação juntada pela segunda ré no ID 244766839. Considerando que o segundo autor já apresentou defesa, diga AYMORÉ se concorda com o aditamento da inicial de ID 247037782. Prazo de 15 dias, caso em que poderá aditar a defesa, se o caso. Após manifestação da segunda ré, a depender da resposta, deverá ser citada a ré SAGA para integrar a relação processual e juntar contestação, em até 15 dias, sob pena de revelia, em relação à peça inicial ou aditamento. [...] (grifos nossos.) Nas razões recursais, a agravante narra que ajuizou ação cautelar antecedente em face das agravadas, em razão da aquisição de veículo defeituoso. Ressalta que a liminar foi apreciada e publicada em 10/07/2025. Acrescenta que, após o protocolo da cautelar, o juízo a quo determinou sucessivas emendas à inicial, exigindo que os requerentes ampliassem os pedidos e complementassem a causa de pedir em diversas oportunidades (IDs 228591039, 232035267, 235014712, 237726194, 238454759 e 238977771). Discorre que, em cumprimento ao disposto no art. 308 do CPC, os agravantes apresentaram, tempestivamente e dentro do prazo legal (21/08/2025), a ação principal, oportunidade em que aditaram a causa de pedir e formularam os pedidos definitivos de rescisão contratual, restituição de valores, indenização por danos materiais (em valores superiores àqueles indicados na cautelar), lucros cessantes e danos morais. Verbera que, em vez de receber tal petição como ação principal, o juízo a quo entendeu tratar-se de mera emenda à inicial cautelar, determinando, ademais, a intimação da Aymoré para que se manifestasse sobre se aceitava ou não a "emenda", sob pena de prejuízo aos autores (ID 246939665). Alega que a decisão coloca os agravantes em posição de extrema insegurança processual, pois condiciona o exercício regular do direito de ação à concordância da parte adversa, situação absolutamente incompatível com o sistema processual civil vigente. Afirma que a lei faculta ao autor não apenas formular o pedido principal, mas também aditar a causa de pedir e incluir novos valores e fundamentos, exatamente como fizeram os agravantes. Acrescenta que nenhum dispositivo legal exige anuência da parte contrária para que o aditamento seja válido. Pontua que, ao tratar o pedido principal tempestivamente protocolado como mera "emenda" e ao exigir a anuência da parte adversa, o juízo a quo, na prática, tolhe o direito de ação dos agravantes, pois transfere à requerida, parte diretamente interessada em minimizar sua responsabilidade, o poder de decidir se tais pedidos poderão ou não ser apreciados. Ao final, requer o conhecimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o pedido principal formulado pelos agravantes seja recebido como ação principal, nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil (CPC), reconhecendo sua tempestividade e validade. Preparo recolhido, ID 76883881. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse aspecto, observo que, nas razões recursais, o agravante se insurge contra a decisão que determinou a intimação da requerida Aymoré, ora agravada, para se manifestar acerca da concordância com o aditamento da inicial, considerando que a parte requerida já havia apresentado defesa. Portanto, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas determina a intimação da outra parte para se manifestar sobre o aditamento da inicial. Destaca-se, por oportuno, que não é aplicável o entendimento relativo à taxatividade mitigada, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1696396/MT (Tema n. 988). Isso porque, de acordo com a tese adotada pelo STJ, são agraváveis as decisões interlocutórias não expressamente previstas no rol de incisos do art. 1.015, do CPC, apenas “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No presente caso, contudo, não há urgência tal que inviabilize a apreciação da questão em preliminar de apelação ou de contrarrazões à apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). E aditamento da inicial é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito intrínseco indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 3 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator